Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora.
II. Em suas razões, aduz que o acórdão é omisso, porquanto este não foi disponibilizado na data designada para a sessão de julgamento, em afronta ao Enunciado n. 85 do FONAJE, bem como em razão de não ter considerado as excepcionalidades decorrentes do período da pandemia.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Houve contrarrazões (ID 37204665 - Pág. 1).
IV. Quanto à irregularidade ventilada pelo embargante, o art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, indica que, na hipótese em que a intimação ocorre via portal eletrônico, inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
V. Nesse aspecto, não houve vício no procedimento, uma vez que a certidão de ID 36255769 - Pág. 1 atesta que a intimação de pauta foi realizada mediante expedição eletrônica. Além disso, o prazo recursal somente tem início quando da publicação da íntegra do acórdão, conforme consignado na certidão de ID 36916169 - Pág. 1.
VI. No mais, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
VII. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante. Ou seja, não há propriamente vício de fundamentação, mas tão somente inconformismo por parte do recorrente.
VIII. Pretende o embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IX. Em reforço, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme o enunciado no 125, FONAJE.
X. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.